Tribunal: STF
Processo: AI 83503
Classe: AI
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-04
Data de publicação: 1981-09-04

Ementa:
SEM OFENSA A ENUNCIADO EM NORMA CONSTITUCIONAL E SEM RELEVÂNCIA DE
QUESTÃO FEDERAL, NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM AÇÃO DE MANDADO
DE SEGURANÇA, SE NÃO JULGADO O MÉRITO DA CAUSA (REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE 1970, ARTIGO 308, III).
- AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.